Tribunal: TJDFT
Processo: 0733354-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. ANÁLISE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO PRESO EM JUÍZO. PANDEMIA. COVID-19. RECOMENDAÇÃO N° 62/2020 DO CNJ. NULIDADE NÃO VERIFICADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. Alegação da Defesa de ilegalidade na audiência de custódia, eis que realizada por vídeo conferência; e não presencial. Os réus não têm o direito de escolherem como devem ser realizados os atos processuais, eis que estes são regidos por normas indisponíveis. Os arts. 8o e 8°-A da Recomendação no 62/2020 do CNJ orientam sobre a possibilidade de suspensão da realização de audiências de custódia, em caráter excepcional e exclusivamente durante o período de restrição sanitária, a fim de evitar a disseminação do novo coronavírus.
2. Em atenção às diretrizes traçadas pelo Conselho Nacional de Justiça, o e. TJDFT editou a Portaria Conjunta no 33/2020, a qual estabeleceu a suspensão da realização de audiências de custódia no Distrito Federal, com o intuito de reduzir os riscos e contaminação da Covid-19.
3. Não se verifica nulidade na ausência de apresentação do custodiado em Juízo durante a análise do auto de prisão em flagrante, se houve a regular manifestação da Defesa após prévia entrevista com o custodiado, nos moldes do art. 8°-A da Recomendação no 62/2020 do CNJ.
4. Paciente preso em flagrante com cerca de 730 gramas de maconha e com ação penal em andamento pela prática de delito de tráfico. Assim, a reiteração delitiva do custodiando evidencia ser necessária a manutenção da segregação cautelar no sentido de também se resguardar a ordem pública.
5. Ordem denegada.